Tribunal: STF
Processo: HC 205778
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA DE MULTA. ÚNICA PENA APLICADA. ART. 114, I, DO CP. ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.



    1. Nos termos do art. 114, I, do Código Penal, a pena de multa, quando for a única aplicada, prescreve em 2 anos.



    2. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, do CP.